Tribunal: TJDFT
Processo: 0741977-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: direito penal. Duplo recurso de apelação criminal. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Assistência de acusação pleiteando a devolução de bens não apreendidos. Suficiência probatória. Desclassificação para a modalidade simples. Princípio da insignificância. Dosimetria da pena. Ausência de prejuízo. Recursos não providos.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pela Defesa e pela Assistência de acusação contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (155, § 4o, II, do CP).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) se é possível a devolução de bens objeto do furto que não foram apreendidos no curso do processo; (iii) se é possível o afastamento da qualificadora de abuso de confiança; (iv) se é possível reconhecer o princípio da insignificância, ante a ausência de perícia técnica sobre a avaliação dos bens e; (v) se é possível aplicar a excludente de pena prevista no art. 181, I, do CP.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao recorrente, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

4. A qualificadora do abuso de confiança caracteriza-se pelo vínculo de credibilidade depositado no autor do delito pela vítima, que lhe confiou a guarda de sua residência durante o período em que esteve em viagem.

5. O reconhecimento do princípio da insignificância exige, cumulativamente, a demonstração de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica.

6. Inviável o reconhecimento da excludente de pena prevista no art. 181, I, do CP, quando não demonstrada a existência de casamento ou união estável entre autor e vítima do delito de furto.

7. A inobservância do critério trifásico na dosimetria, em tese, gera nulidade absoluta. Contudo, sem a existência de prejuízo às partes, não se declara nulidade da sentença.

8. Ainda que o apelado tenha admitido que estava na posse dos bens, porém, se não existem provas nos autos de que ainda estão em sua posse, resta inviável o acolhimento do pedido restituição.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos e não providos.